Tribunal: TJPA
Processo: 0060041-21.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0060041-21.2015.8.14.0040

APELANTE: WANDERSON MEIRELES RODRIGUES, LEONARDO GOMES DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º
0060041-21.2015.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS/PA

APELANTE:
WANDERSON MEIRELES RODRIGUES

APELANTE: LEONARDO GOMES DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por
WANDERSON MEIRELES RODRIGUES e LEONARDO GOMES DE SOUSA
contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas que os condenou, respectivamente, a 09 anos e 02 meses e a 11 anos e 01 mês de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, § 2º, I e II, do CP) e de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003). A defesa sustentou: (i) a absorção do porte pelo roubo (princípio da consunção); e (ii) nulidade na dosimetria por fundamentação genérica. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o crime de porte ilegal de arma de fogo deve ser absorvido pelo crime de roubo majorado, nos termos do princípio da consunção; e (ii) verificar se a sentença incorreu em vício na dosimetria das penas, ao valorar de forma genérica e indevida as circunstâncias judiciais da primeira fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da consunção não se aplica quando os crimes de porte ilegal de arma de fogo e roubo são praticados em contextos fáticos distintos, com desígnios autônomos, não havendo relação de instrumentalidade entre as condutas.

4.

O porte ilegal de arma foi constatado em abordagem policial prévia e desvinculada do roubo, o qual só foi identificado posteriormente, não havendo nexo de dependência lógica ou temporal entre os crimes.

5.

A valoração negativa das circunstâncias judiciais da pena-base deve ser concreta, individualizada e fundamentada com base em elementos dos autos, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à jurisprudência consolidada (Súmulas 444 e 231 do STJ).

6.

O juízo de origem utilizou fundamentos genéricos e inidôneos para justificar a elevação da pena-base de ambos os apelantes, especialmente no tocante à culpabilidade, consequências e motivos do crime, que são inerentes ao tipo penal.

7.

A existência de processos em andamento ou condenações não transitadas em julgado não pode ser utilizada para desabonar a personalidade ou a conduta social, conforme orientação do STJ (EAREsp 1.311.636-MS).

8.

Diante da ausência de vetores legítimos para exasperação, as penas-base foram reduzidas ao mínimo legal e, com o redimensionamento das causas de aumento e aplicação das atenuantes, as reprimendas foram recalculadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O crime de porte ilegal de arma de fogo não é absorvido pelo crime de roubo quando praticado em contexto autônomo, com desígnios distintos e ausência de vínculo lógico ou temporal entre os delitos.

2.

A majoração da pena-base exige fundamentação concreta e individualizada dos vetores do art. 59 do Código Penal, sendo vedado o uso de expressões genéricas ou inerentes ao tipo penal.

3.

A existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso não autoriza a valoração negativa da personalidade ou da conduta social do réu.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 157, § 2º, I e II, e 33, § 2º, “a” e “b”; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 836737/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 22.08.2023, DJe 28.08.2023; STJ, Súmulas 231 e 444; STJ, EAREsp 1.311.636-MS, Terceira Seção, j. 28.11.2018.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E
NO MÉRITO DRA-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para redimensionar as reprimendas fixadas em desfavor de
WANDERSON MEIRELES RODRIGUES e
fixar no total de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 23 (vinte e

três) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, bem como em desfavor de
LEONARDO GOMES DE SOUSA
para
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 23 (vinte e

três) dias-multa
a ser cumprida em
regime inicial FECHADO
mantendo os demais termos da sentença
, conforme fundamentação
do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º
0060041-21.2015.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS/PA

APELANTE:
WANDERSON MEIRELES RODRIGUES

APELANTE: LEONARDO GOMES DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelos acusados
WANDERSON MEIRELES RODRIGUES
e
LEONARDO GOMES DE SOUSA
contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que os condenou pelos crimes de roubo majorado pelo uso de arma de fogo (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), com penas de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa e 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão, bem como pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, respectivamente, a serem cumpridas em regime fechado (ID nº 21990648).

A sentença fundamentou-se em provas como o Boletim de Ocorrência Policial, o Auto de Apreensão e Apresentação, o Auto de Entrega, as declarações da vítima, a prova testemunhal acusatória e a confissão dos recorrentes em depoimentos e interrogatórios. O magistrado considerou a materialidade e a autoria dos crimes comprovadas, além de aplicar a dosimetria da pena com base nas circunstâncias judiciais negativas previstas no art. 59 do Código Penal, afastando-se do mínimo legal.

Os apelantes alegam, em suas razões recursais (ID nº 21990648 – p. 43), que o crime de porte ilegal de arma de fogo deve ser absorvido pelo roubo, por meio do princípio da consunção. Alegam, ainda, que a dosimetria das penas foi inadequada, pois o juiz utilizou expressões vagas para fundamentar a elevação das reprimendas-base acima do mínimo legal.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID nº 21990668), ressalta que os acusados foram presos em flagrante pelo porte ilegal de arma durante abordagem policial, sendo reconhecidos como autores do roubo em momento posterior, sem nexo fático entre as condutas. Destaca que os crimes protegem bens jurídicos distintos (patrimônio e incolumidade pública) e não configuram
bis in idem
. Sustenta que a dosimetria da pena está dentro dos limites legais, com base nas circunstâncias judiciais negativas analisadas pelo juízo de primeiro grau, conforme previsto na Súmula nº 23 do TJ/PA.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID nº 22301700) se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a proferir o voto.

1.

Dos pedidos em comum:

1.1.

Da alegada aplicação do princípio da consunção.

Os Apelantes
, buscando a absolvição pelo delito de porte ilegal de arma de fogo, sob o argumento de que este deveria ser absorvido pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, aplicando-se o princípio da consunção.

No entanto, razão
não assiste à defesa
.

É certo que a jurisprudência pátria admite a absorção do crime de porte de armamento pelo crime de roubo, quando restar evidenciado que o delito constitui apenas fase de preparação ou de execução do crime patrimonial, configurando um nexo de dependência lógica entre as condutas.

Todavia, tal situação não se amolda ao caso dos autos. Consoante registrado na sentença e confirmado pelo conjunto probatório, os apelantes foram presos em flagrante por estarem armados durante abordagem policial. Somente em momento posterior, desvinculado daquele contexto, é que vieram a ser identificados como autores do crime de roubo praticado contra a vítima Júlia.

Dessa forma, não há como reconhecer o alegado nexo de dependência entre os fatos, pois as condutas não ocorreram no mesmo contexto fático nem em unidade de desígnios. O porte ilegal de arma de fogo configura, aqui, delito autônomo, praticado em circunstância totalmente alheia à consumação do roubo, de modo que uma conduta não decorre da outra.

Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. OCORRÊNCIA ISOLADA DOS CRIMES EM QUESTÃO. CONTEXTO FÁTICO DISTINTOS, CRIMES AUTONÔMOS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS . IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No tocante a aplicação do princípio da consunção, reconhecida a autonomia dos desígnios do paciente e a distinção dos bens jurídicos tutelados pelas normas penais, evidencia-se, no caso, a inaplicabilidade do referido princípio, dada a ocorrência isolada dos crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo, o que denota a impossibilidade da absorção de um delito pelo outro .
2. Ademais, para infirmar as conclusões das instâncias ordinárias seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência que não se adequa à via estreita do habeas corpus. 3. Agravo regimental não provido .

(STJ - AgRg no HC: 836737 PR 2023/0234610-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2023)

Assim, diante da autonomia das condutas, rejeito a tese defensiva.

2.

Do pedido de
WANDERSON MEIRELES RODRIGUES
:

2.1. Do redimensionamento da pena-base.

2.1.1. Quanto ao delito de roubo.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento,
destacando que
a sentença valorou negativamente circunstâncias judiciais de forma genérica e abstrata, sem adequada fundamentação individualizada.

Razão assiste
à defesa.

Na
primeira fase

da dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ante o reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo elas: culpabilidade, antecedentes criminais, a personalidade do agente, o comportamento da vítima, os motivos e consequências do crime, conforme o seguinte trecho da sentença:

“(...)

III. DOSIMETRIA

Passo, agora, à DOSIMETRIA DAS PENAS quanto ao acusado WANDERSON MEIRELES RODRIGUES.

ART. 157, §2º, I e II DO CÓDIGO PENAL

Ο réu é tecnicamente primário, mas possui diversos antecedentes criminais (fl. 142); a culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela; a conduta social sem dados específicos para uma avaliação; a personalidade do agente é voltada ao cometimento de crimes; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para ocorrência do crime; os motivos determinantes do crime são a ganância e obtenção de lucro fácil; as circunstâncias do crime são as normais do tipo; e, por fim, as consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Atendendo à culpabilidade, que é patente, os antecedentes do réu, lhes são desfavoráveis, as consequências do crime foram de grande monta, considero como suficiente e necessário a fixação da pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e multa no valor de 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Sem agravantes.

Tendo o réu confessado espontaneamente o delito, aplico a atenuante prevista no art. 65, III, d do Código Penal, razo pela qual diminuo a pena-base em 1/6, ou seja, menos 1 (um) ano de reclusão e 05 (cinco) dias multa, ficando a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 25 (vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Ausência de causas de diminuição de pena.

Presente causa de aumento de pena, quais sejam, as previstas no artigo 157, §2°, incisos Ie II, do Código Penal, em razão de ter o agente cometido o crime em concurso de pessoas e com uso de arma, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço), ou seja, mais 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e mais 08 (oito) dias-multa, o que resulta em uma pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses e 33 (trinta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Fixo a pena restritiva de liberdade em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

(...)”

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Assim, verifica-se que o Juízo de primeira instância, valorou de forma inidônea os vetores previstos no artigo 59, razão pela qual se impõe o redimensionamento da dosimetria realizada.

No que tange o vetor
antecedentes criminais,
constato que foi indevidamente valorado em desfavor do apelante, pois não há registro de condenações transitadas em julgado, conforme atesta a Certidão Judicial Criminal de ID nº 21990648 – p. 17. Assim, à luz da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a neutralização desse vetor.

Ademais, entendo que a valoração atribuída aos vetores
culpabilidade, motivos do crime

e consequências do crime
, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que os justifiquem como negativos, não devendo, portanto, figurar como desfavoráveis para os fins de exasperação da pena-base do apelante.

Quanto à
conduta social
, observo inexistirem elementos suficientes nos autos para aferição segura, motivo pelo qual deve ser considerada
neutra
.

No tocante ao
comportamento da vítima
, não há indícios de que tenha concorrido para o delito, impondo-se também sua neutralidade.

Já em relação à
personalidade
, o juízo de origem limitou-se a afirmar, de forma sumária, que o apelante teria propensão ao crime em razão da existência de outros processos criminais em andamento, o que afronta entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Como é sabido, a Terceira Seção dessa Corte Superior no julgamento do EAREsp 1.311.636-MS, por unanimidade, decidiu que eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente.

Diante desse quadro, e considerando a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no
mínimo legal
, correspondente a 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, deixo de aplicá-la por força da Súmula nº 231 do STJ, mantendo a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase
, foi reconhecida as causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), e aplicada a fração de 1/3 (um terço), razão pela qual fixo em definitivo a pena em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

2.1.2. Quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo.

Em relação a este crime, a sentença também majorou a pena-base em razão dos vetores antecedentes criminais, culpabilidade, personalidade do agente, circunstâncias e consequências do delito, nos seguintes termos:

“ARTIGO 14 DA LEI N.º 10.826/2003

O réu é tecnicamente primário, mas possui diversos antecedentes criminais (fl. 142); a culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela; a conduta social sem dados específicos para uma avaliação; a personalidade do agente é voltada ao cometimento de crimes; não cabe a análise do comportamento da vítima no delito que ora se cuida, onde o bem jurídico atingido é a incolumidade pública, não sendo possível sopesar tal circunstância de modo desfavorável ao réu; os motivos determinantes do crime so inespecíficos; as circunstâncias do crime so desfavoráveis, uma vez que o réu portava a arma de fogo; e, por fim, as consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Atendendo à culpabilidade, que é patente, os antecedentes do réu, Ihes são desfavoráveis, as consequências do crime, considero como suficiente e necessário a fixação da pena-base em 03 (três) anos de reclusão e multa no valor de 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Sem agravantes.

Tendo o réu confessado espontaneamente o delito, aplico a atenuante prevista no art, 65, III, d do Código Penal, razão pela qual diminuo a pena-base em 1/6, ou seja, menos 6 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias multa, ficando a pena provisória em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa no valor de 25 (vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Fixo a pena restritiva de liberdade em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de recluso e mais 25 (vinte e cinco) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato.

Da soma das penas aplicadas tem-se o total de 09 (NOVE) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 58 (CINQUENTA E OITO) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL. Deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena no REGIME FECHADO, (artigo 33, § 2º, "a" do Código Penal).”

Entretanto, a fundamentação reproduz a mesma lógica já afastada no crime de roubo, carecendo de substrato concreto para justificar a exasperação. Por coerência, reitero os fundamentos expendidos no tópico anterior, a fim de
neutralizar os vetores valorados negativamente.

Assim, a pena-base deve ser fixada no
mínimo legal
, correspondente a 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
, ainda que reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sua aplicação não autoriza redução abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ), razão pela qual mantenho a pena em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase
, estão ausentes causas de aumento e diminuição da pena, portanto, fixo a pena definitiva em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Do somatório das reprimendas, tem-se o total de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 23 (vinte e

três) dias-multa
, devendo o apelante iniciar o cumprimento da pena no
regime semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

3.

Do pedido de LEONARDO GOMES DE SOUSA:

3.1. Do redimensionamento da pena-base.

3.1.1. Quanto ao delito de roubo.

A defesa requer a readequação da reprimenda fixada em primeiro grau.

Na sentença, a pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa dos vetores: antecedentes criminais, culpabilidade, personalidade, comportamento da vítima, motivos e consequências do delito, conforme se extrai do seguinte trecho:

“(...) Passo, agora, à DOSIMETRIA DAS PENAS quanto ao acusado LEONARDO GOMES DE SOUSA.

ART. 157, $2º, I e II DO CÓDIGO PENAL

O réu não é primário (fl. 144); a culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela; a conduta social sem dados específicos para uma avaliação; a personalidade do agente é voltada ao cometimento de crimes; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime; os motivos determinantes do crime são ganância e a obtenção de lucro fácil; as circunstâncias do crime são as normais do tipo; e, por fim, as consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Atendendo à culpabilidade, que é patente, os antecedentes do réu, Ihes são desfavoráveis, as consequências do crime foram de grande monta, considero como suficiente e necessário a fixação da pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e multa no valor de 40 (quarenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de aplicar a agravante da reincidência, por ter servido como direção para a fixação da pena base e sua aplicação seria bis in idem.

Tendo o réu confessado espontaneamente o delito, aplico a atenuante prevista no art. 65, III, d do Código Penal, razão pela qual diminuo a pena-base em 1/6, ou seja, menos 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 05 (cinco) dias multa, ficando a pena provisória em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e multa no valor de 35 (trinta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Ausência de causas de diminuição de pena.

Presente causa de aumento de pena, quais sejam, as previstas no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, em razão de ter o agente cometido o crime em concurso de pessoas e com uso de arma, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço), ou seja, mais 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa, o que resulta em uma pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Fixo a pena restritiva de liberdade em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

(...)”

Ao examinar os autos, verifico que apenas os
antecedentes criminais
foram corretamente considerados desfavoráveis, haja vista a existência de condenação transitada em julgado em 10/12/2018, conforme certidão de ID nº 21990648 – p. 19.

Por outro lado, a valoração negativa da
culpabilidade
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências
do crime não encontra respaldo concreto, pois tais elementos se apresentam como inerentes ao tipo penal, não revelando especificidades que autorizem a exasperação da pena.

Quanto ao
comportamento da vítima
, não se identifica qualquer contribuição para a prática criminosa, devendo, portanto, ser considerado
neutro
.

No tocante à
personalidade
e à
conduta social
do apelante, igualmente não há nos autos elementos idôneos que permitam avaliação negativa, razão pela qual também as neutralizo.

Assim, mantenho como vetor desfavorável apenas os antecedentes criminais, razão pela qual fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa
, elevando-a em 1/6 (um sexto).

Na
segunda fase
, reconheço a atenuante da
confissão espontânea
. Todavia, em atenção à Súmula 231 do STJ, não é possível a redução para patamar inferior ao mínimo legal. Assim, deixo de aplicá-la em sua totalidade e fixo a pena em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
terceira fase
, em sentença não houve reconhecimento de causas de diminuição, mas houve de majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, I e II, do CP), razão pela qual foi aumentada a pena em
1/3 (um terço)
, razão pela qual fixo em definitivo a reprimenda em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
pelo crime de roubo.

3.1.2. Quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo.

No que se refere ao crime de porte de arma, a sentença de origem apresentou fundamentação idêntica àquela utilizada para o roubo. Por essa razão, reitero as considerações já expostas e, na primeira fase, mantenho como circunstância negativa apenas os
antecedentes criminais
, o que justifica o aumento de
1/6 (um sexto)
, fixando a pena-base em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

Conforme constou da decisão recorrida:

“(...)

ARTIGO 14 DA LEI N.º 10.826/2003

O réu não é primário (fl. 144); a culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela; a conduta social sem dados específicos para uma avaliaço; a personalidade do agente é voltada ao cometimento de crimes; não cabe a análise do comportamento da vítima no delito que ora se cuida, onde o bem jurídico atingido é a incolumidade pública, não sendo possível sopesar tal circunstância de modo desfavorável ao réu; os motivos determinantes do crime são inespecíficos; as circunstâncias do crime são desfavoráveis, uma vez que o réu portava a arma de fogo; e, por fim, as consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Atendendo à culpabilidade, que é patente, os antecedentes do réu, lhes são desfavoráveis, as consequências do crime, considero como suficiente e necessário a fixação da pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e multa no valor de 40 (quarenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de aplicar a agravante da reincidência, por ter servido como direção para fixação da pena base e sua aplicação seria bis in idem.

Tendo o réu confessado espontaneamente o delito, aplico a atenuante prevista no art. 65, III, d do Código Penal, razão pela qual diminuo a pena-base em 1/6, ou seja, menos 8 (oito) meses de reclusão e 05 (cinco) dias multa, ficando a pena provisória em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa no valor de 35 (trinta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Fixo a pena restritiva de liberdade em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e mais 35 (trinta e cinco) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato.

Da soma das penas aplicadas tem-se o total de 11 (ONZE) ANOS E 01 (UM) MÊS DE RECLUSO E 80 (OITENTA) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.

Deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena no REGIME FECHADO, (artigo 33, § 2º, "a" do Código Penal)

(...)”

Entretanto, conforme já analisado, não há elementos concretos que justifiquem a negativação de vetores além dos antecedentes. Assim, ajusto a pena-base aos parâmetros mencionados.

Na
segunda fase
, reconheço a atenuante da
confissão espontânea
, mas, observando o disposto na Súmula 231 do STJ, não é possível a redução para aquém do mínimo legal. Dessa forma, fixo a pena em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase
, inexistem causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual torno definitiva a reprimenda em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Assim, procedendo à unificação das sanções, a pena total de
LEONARDO GOMES DE SOUSA
resta fixada em
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de
23 (vinte e três) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial FECHADO
, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
,
para redimensionar as reprimendas fixadas em desfavor de
WANDERSON MEIRELES RODRIGUES e
fixar no total de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 23 (vinte e

três) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, bem como em desfavor de
LEONARDO GOMES DE SOUSA
para
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 23 (vinte e

três) dias-multa
a ser cumprida em
regime inicial FECHADO

mantendo os demais termos da sentença
,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 10/10/2025